Tribunal: STF
Processo: RE 108624
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-06
Data de publicação: 1986-06-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALICERCE PELA LETRA 'A' DO ART. 119, III, DA C.F..FALTA DE PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356).  SE O TEMA CONSTITUCIONAL E OS TEXTOS LEGAIS INVOCADOS EM RESPALDO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO FORAM EXAMINADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO, CABE A APLICAÇÃO DOS VERBETES 282 E 356 DA SÚMULA, INVIABILIZANDO A INSTÂNCIA EXCEPCIONAL.